Tribunal: TJDFT
Processo: 0725501-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725501-08.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS RECORRIDA: ÂNGELA MARIA RIBEIRO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLEITO DE REDUÇÃO DA COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO NESSE SENTIDO. TESE DISSOCIADA DO CADERNO PROCESSUAL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. REGRA EXCEPCIONAL. CPC, ART. 85, § 2o. BALIZAS OBJETIVAS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. FIXAÇÃO PELO JUIZ DE ORIGEM NO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Viola o princípio da dialeticidade a tese construída de forma completamente dissociada do contexto fático-jurídico dos autos, obstando seu conhecimento. 2. Nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, de modo que o critério equitativo, previsto no § 8o do mesmo artigo, só deve ser utilizado em última hipótese, quando inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando muito baixo o valor da causa. 3. Tendo a verba honorária sido arbitrada no patamar mínimo legal de 10%, incabível a sua redução. 4. Apelação cível conhecida em parte e, na extensão, não provida. A recorrente, sem indicar violação a qualquer dispositivo legal, defende a tese de que os honorários advocatícios foram arbitrados em valor exorbitante e devem ser minorados. Nesse sentido, suscita divergência jurisprudencial sem realizar o indispensável cotejo analítico. Em contrarrazões, a recorrida requer a majoração dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido, porque a ausência de indicação dos dispositivos tidos como afrontados (AgInt no AREsp 1829180/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 15/10/2021) autoriza a aplicação do veto previsto no enunciado 284 do STF. Além disso, o dissenso pretoriano não merece transitar por mais 2 (dois) motivos: a) ausência de indicação dos dispositivos violados – enunciado 284 da Súmula do STF (AgInt no AREsp 1905144/TO, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJ-e de 15/12/2021); b) não realização do cotejo analítico (AREsp 1537682/RS, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e de 16/12/2021). No tocante ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015